Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001723-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CORNELIO JOSE CARDOSO - CPF: 502.503.021-87 (APELANTE), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO – PACTUADO - TAXA DE JUROS –
MÉDIA DO MERCADO FINANCEIRO – ABUSIVIDADE
– INOCORRÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE –
ÔNUS DO ART. 373, DO CPC -
REVISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULAS ABUSIVAS – PLANÍLHAS DE CÁLCULO -
TESE ALEGADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato.

Reconhecida validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (REsp. no 1.251.331/RS; REsp. no 1.255.573/RS - Súmula 566/STJ).

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CORNÉLIO JOSÉ CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, julgou-a procedente, constituiu a obrigação em título executivo judicial, condenou o requerido ao pagamento
da quantia de R$ 47.048,72 (quarenta e sete mil quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação,
custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante
alega equívoco do juízo singular ao não reconhecer cláusulas abusivas no contrato de adesão. Aduz cobrança abusiva de juros. Entende que a incidência dos juros é a partir da citação. Afirma existência de anatocismo.

Requer a reforma do
decisum
para reconhecer nulidade das cláusulas abusivas, revisão dos juros considerados abusivos, afastamento da utilização da tabela
Price
, aplicação do instituto da compensação, repetição de indébito e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 204928478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou Ação Monitória, objetivando receber saldo devedor de R$ 47.048,72 (quarenta e sete mil, quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) referentes a empréstimo contraído pelo requerido, de R$ 33.550,00 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais) a ser adimplido através de 48 (quarenta e oito) parcelas, conforme pactuado entre as partes no Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado, no B80232099-4. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 204928468):

Ante o exposto,
rejeito os embargos monitórios
e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória para o fim de converter o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8o, do CPC) e condeno a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 47.048,72 (quarenta e sete mil quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
equívoco do juízo singular ao não reconhecer cláusulas abusivas no contrato de adesão, que fundamentaram cobranças abusivas de juros, respaldado por cálculos estabelecidos a partir da Tabela
Price
.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvida quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que possa chegar a desequilibrar o
sinalagma
do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 204927924 – pág. 01) no percentual de 4,12% (quatro virgula doze por cento), estipulada para os juros ao mês, se configura em í
ndice abaixo da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(09/07/2019), conforme tabela do Banco Central.

O c. STJ já estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

A apelante argumenta a ilegalidade da
capitalização dos juros
.

Ocorre que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto
, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT
N.U 0000992-25.2018.8.11.0041
). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

O apelante também argumenta a
abusividade da cobrança das tarifas bancárias
. A análise do contrato, porém, não encontra elementos que demonstrem especificamente a ilegalidade apontada. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

Compulsando os autos, encontro que
o juízo singular, caso as partes assim o pretendessem, oportunizou a produção de outras provas (Num. 204928464), faculdade que a parte requerida, ora apelante, manifestou-se desinteressada, requerendo o julgamento antecipado da lide (Num. 204928466).

Sobreveio então, a sentença, observando o juízo que
embora a parte ré alegue o excesso de cobrança, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, razão pela qual deixo de analisar a alegação de excesso, consoante autoriza o artigo 702, § 3o, do Código de Processo Civil
(Num. 204928468).

A parte apelante
, porém, inconformada com a sentença singular, em sede de apelação, utilizou-se de argumentos existentes em planilhas de cálculos unilaterais, introduzidas nos autos somente em fase recursal (Num. 204928474; Num. 204928475), procedimento fora do momento processual oportuno. Não prospera, portanto, a sua irresignação.

Este e. Tribunal já decidiu que questão suscitada apenas em fase de apelação configura inovação recursal, vedada por lei e seu enfrentamento não permitido, sob pena de indevida supressão de instância (TJMT Ap 15131/2018

O art. 373, do CPC dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que o apelante não se desincumbiu de seu ônus, de comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024